Tribunal: TJDFT
Processo: 0708554-16.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708554-16.2025.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO BEZERRA VELOSO APELADA: LUCIA PEREIRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por ANTONIO BEZERRA VELOSO contra a r. sentença exarada no ID 75174498. Na origem, LUCIA PEREIRA DA SILVA ajuizou ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança em face do apelante, em razão de inadimplência contratual de imóvel residencial desde julho de 2024. Salientou que o contrato de locação firmado entre as partes previa o pagamento mensal de R$ 1.650,00 (mil e seiscentos reais), com desconto por pontualidade, e não estabelecia garantia locatícia. Asseverou que, desde o início da vigência, o réu deixou de cumprir obrigações essenciais, como o pagamento de aluguéis, contas de energia, água e IPTU, além de se recusar a dialogar ou regularizar a situação, mesmo após notificações extrajudiciais. Aduziu que a inadimplência inviabilizou nova locação do imóvel, agravando sua situação financeira, e que o réu permaneceu no imóvel sem qualquer contraprestação, recusando-se a receber notificações presenciais. Ao final, com fulcro nos artigos 9o, III, e 23, I, da Lei no 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), requereu a rescisão do contrato, o despejo compulsório e a condenação do réu ao pagamento dos débitos vencidos e vincendos. O réu, em contestação (ID 75174450), argumentou que a inadimplência apontada pela autora decorre de descumprimento contratual por parte dela, que teria invadido o imóvel sem autorização, causando-lhe insegurança e constrangimento. Sustentou que pagou a maior parte dos aluguéis e encargos, apresentando comprovantes que somariam mais de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), bem como que nunca foi formalmente notificado sobre qualquer débito. Argumentou que o contrato estaria vigente por prazo indeterminado, não sendo cabível o despejo sem justa causa, e salientou que o despejo imediato representaria violação ao seu direito à moradia e à dignidade, sobretudo em razão de ser idoso. Ao final, requereu a condenação da autora por litigância de má-fé e a improcedência dos pedidos autorais. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 75174498), pela qual d. Magistrada de primeiro grau julgou procedentes os pedidos autorais para: i) decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes, determinando a expedição de mandado de despejo no prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária; e ii) condenar o requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos a partir de 05/07/2024, no valor de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) mensais, com juros e correção monetária pela SELIC e multa de 10% (dez por cento), além dos alugueis que vencerem até a efetiva desocupação do imóvel. Em virtude da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao demandado (ID 75174495). Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 75174500), pelo qual aduz que a rescisão contratual decorreu exclusivamente de conduta abusiva da autora, que teria invadido o imóvel locado em duas ocasiões, gerando temor e insegurança. Alega que, diante dessas invasões, deixou o imóvel por não se sentir seguro, o que caracterizaria a quebra contratual por culpa da locadora. Argumenta que não pode ser responsabilizado pelo pagamento de aluguéis após a data em que deixou o imóvel, pois a permanência foi interrompida por fatos imputáveis à autora. Ao final, requer o provimento do apelo, a fim de que a r. sentença seja parcialmente reformada, para que o débito seja limitado até 07/04/2025. Preparo não recolhido, por estar o apelante sob o pálio da justiça gratuita, deferida ao ID 75174495. A apelada, em contrarrazões (ID 75174504), pugna pela revogação da justiça gratuita deferida ao apelante, ao argumento de que o recorrente não teria apresentado documentos suficientes para comprovar o estado de pobreza alegado. No mérito, defende a manutenção da r. sentença, porquanto proferida com base em provas robustas que demonstram a inadimplência do apelante e sua responsabilidade pela quebra contratual. É o relatório. Decido. DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA A apelada impugnou a gratuidade de justiça deferida em favor do apelante, sob o argumento de que o recorrente é empresário do ramo de confecção de roupas e possui faturamento elevado, ao passo que juntou aos autos, para fim de demonstração da situação de pobreza, apenas extratos de uma conta bancária na condição de pessoa física, insuficientes para comprovação da alegada hipossuficiência econômica. O artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil estabelece o seguinte regramento que a gratuidade de justiça somente poderá ser indeferida caso haja nos autos elementos suficientes para infirmar essa concessão. O mesmo raciocínio deve ser utilizado para fins de revogação do benefício, ou seja, faz-se necessário a apresentação de elementos aptos a infirmar a convicção manifestada pelo magistrado diante do acervo probatório que embasou a concessão da gratuidade de justiça. Nesse sentido é o entendimento perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça, segundo revelam os seguintes precedentes: Acórdão 1919387, 07449550320238070001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2024, publicado no DJE: 19/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1696975, 07025039120228070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Não obstante a autora tenha ofertado impugnação à gratuidade de justiça deferida ao réu, é certo que não trouxe aos autos provas aptas a ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e documentos probatórios apresentados pelo requerente (artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil), circunstância que inviabiliza a revogação dos benefícios da justiça gratuita. Ademais, nos termos do que preceitua o artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil, [A] assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Neste sentido: Acórdão 1813477, 07021879620228070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no PJe: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Pelo exposto, MANTENHO a gratuidade de justiça concedida na origem em favor do apelante. Superada a impugnação arguida, passo ao exame das razões do apelo. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. Em razões recursais, o apelante, objetivando a reforma parcial da r. sentença para que o débito seja limitado até 07/04/2025 - data da alegada rescisão contratual - sustenta que não pode ser responsabilizado pelo pagamento de aluguéis após a data em que deixou o imóvel, pois a permanência foi interrompida por fatos imputáveis à autora. Verifico que o apelante, em primeiro grau, não deduziu os argumentos ora apresentados. Não houve, até a apresentação do presente apelo, qualquer menção à tese de abandono do imóvel, em 07/04/2025, e a limitação do débito até a mencionada data, em razão de rescisão contratual. Pelo contrário, a peça de contestação acostada ao ID 75174450, datada de 16/04/2025 (posterior à data do alegado abandono do imóvel), defendeu a vigência do contrato de aluguel por prazo indeterminado, bem como a permanência do réu no imóvel e o não cabimento do despejo sem justa causa, por entender que o pretendido despejo imediato violaria seu direito à moradia e à dignidade, sobretudo por ser idoso. Não bastasse isso, o autor teve oportunidade de se manifestar nos autos por ao menos três ocasiões posteriores à apresentação da peça defensiva (ID 74174478, 75174488 e 75174497), sem que a novel alegação de abandono do imóvel tivesse sido noticiada e tampouco a pretensão respectiva fosse formulada. A alteração dos argumentos defensivos, em razões recursais, configura indevida inovação, uma vez que não houve oportuna discussão a esse respeito no primeiro grau de jurisdição, como demonstrado. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. Incumbe à parte que se insurge contra o ato judicial delimitar objetivamente sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma ou a cassação da sentença impugnada. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença hostilizada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. Denota-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida com base em legítima provocação. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADO COM PARTILHA DE BENS E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PEDIDO NÃO VENTILADO NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO RÉU. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INDEVIDA.SENTENÇA ALTERADA. (omissis). 3. O recurso do réu deve ser parcialmente conhecido, porquanto a pretensão de inclusão do valor de PPR no acervo partilhável configura inovação recursal, uma vez que não foi suscitada perante o juízo de origem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 4. A inovação recursal viola o princípio do duplo grau de jurisdição e compromete a estabilidade da demanda, impedindo o conhecimento da matéria não debatida na instância inferior. (omissis). (Acórdão 2032592, 0717024-14.2022.8.07.0016, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO ESTÉTICO. NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO NA ESFERA CRIMINAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece em parte da apelação que formula matéria não aventada na origem, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância. 2. Não há cogitar de dano estético, se inexistente alteração permanente ou duradoura na aparência física. Na situação em tela, ausente comprovação de alteração permanente ou duradoura na aparência física da parte com a perda do dente. 3. Não há razão para majoração da compensação por dano moral na esfera cível se o valor arbitrado na esfera criminal é suficiente para compensar o dano moral sofrido, pois atende as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, além das circunstâncias da causa, sem olvidar a capacidade financeira das partes, demonstrando, assim, proporcionalidade e razoabilidade. 4. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, não provida. (Acórdão 1640230, 07079370520208070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA PARCIAL. MÉDIA REPERCUSSÃO. PERÍCIA MÉDICA. SEGURADO INADIMPLENTE. RESPONSABILIZAÇÃO PELA CAUSAÇÃO DO DANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ACIDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL MÍNIMO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o Contraditório e a Ampla Defesa e caracterizar supressão de instância. 2. Incabível a interposição de recurso em face de capítulo da Sentença no qual não houve sucumbência da parte recorrente por ausência de interesse jurídico. 3. Faz-se necessário adotar a técnica de precedente do Distinguishing para relativizar o conteúdo do verbete de número 257, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e afastar o pagamento de indenização pelo Seguro DPVAT em favor do segurado inadimplente quando este for o causador do sinistro, conforme disposição do artigo 17, parágrafos 1° e 2°, da Resolução no 332 de 09/12/2015, do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. 3.1. Não sendo demonstrada a responsabilidade do autor pela ocorrência do acidente, irrelevante seu inadimplemento no momento do sinistro. 4. O enquadramento da perda anatômica ou funcional e os percentuais de redução da proporcional da indenização seguem os ditames da Lei no 6.194/74, alterada pela Lei no 11.945/09. 5. O termo inicial da correção monetária nos casos de pagamento do Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) é o da data do acidente, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. O artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 7. Recurso do autor parcialmente conhecido e não provido. Recurso do réu não provido. (Acórdão 1640041, 07061808420218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Conforme demonstrado, os argumentos fático-jurídicos deduzidos nas razões de apelação não foram anteriormente articulados na contestação ou em qualquer das peças subsequentes produzidas pelo réu em primeiro grau de jurisdição. Por esse motivo, os argumentos e pretensão deduzidos nas razões recursais não foram apreciados e tampouco resolvidos na r. sentença. Não se trata, portanto, de questão decidida e devolvida à apreciação do egrégio Colegiado, o que torna inviabilizado o conhecimento do recurso, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e do duplo grau de jurisdição. A inovação recursal e a supressão de instância se consubstanciam em vícios insanáveis, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Suscito de ofício a preliminar de inovação recursal e acolho-a para não conhecer da apelação. Trata-se de recurso manifestamente inadmissível. Por esse motivo, o não conhecimento da apelação é medida que se impõe. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo réu, porquanto manifestamente inadmissível pela inovação recursal. Considerando que a apelação não foi conhecida e tendo em vista que a parte adversa apresentou contrarrazões ao apelo, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvada a suspensão de sua exigibilidade por estar o apelante sob o pálio da justiça gratuita, deferida em primeiro grau (ID 75174495). Advirto à parte que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025 às 18:16:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora